Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-91.2024.8.11.0096
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000257-91.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CICERO GOMES DA SILVA - CPF: 650.599.641-91 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta
de

sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo devedor contra a cobrança de dívida representada por Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo a validade do título executivo e a regularidade dos encargos contratuais pactuados, com condenação do embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

verificar se a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato é abusiv
a;

analisar a legalidade da capitalização dos juro
s;

avaliar a incidência do Custo Efetivo Total (CET) e a possibilidade de sua revisão;
e

determinar se a cédula de crédito bancário preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF. A estipulação de taxa superior a 12% ao ano não configura, por si só, abuso, salvo demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor, o que não ocorreu no caso.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ e entendimento do recurso repetitivo REsp 973.827/RS. No caso, a pactuação expressa consta do contrato, tornando legítima a cobrança.

O Custo Efetivo Total (CET) engloba todos os encargos financeiros e administrativos da operação, não se limitando aos juros remuneratórios. O apelante não comprovou que o valor cobrado é excessivo ou abusivo, impossibilitando a revisão judicial.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, §1o, da Lei 10.931/2004, possuindo certeza, liquidez e exigibilidade. A ausência de alteração nos encargos contratuais impede a readequação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não é abusiva por si só, salvo prova de desvantagem exagerada ao consumidor.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida se houver previsão expressa no contrato.

O Custo Efetivo Total (CET) deve incluir todos os encargos da operação e só pode ser revisado mediante prova da abusividade.

A Cédula de Crédito Bancário, quando preenchidos os requisitos legais, configura título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 82, 84, 85, §2o, I a IV, e §11, e 98, §3o; Lei 10.931/2004, art. 28, §1o; CDC, art. 51, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 539; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 973.827/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação
do

embargante ao
pagamento das custas e honorários arbitrados em 1
0
% sobre o
valor atribuído à causa, nos termos dos artigos
82, 84 e 85, § 2.o, incisos I a IV do CPC, obrigação suspensa a teor do art.
98,§
3o do CPC.

O apelante alega
que o título executivo não preenche os requisitos legais de liquidez e exigibilidade, pois há discordância sobre o montante cobrado.

Aduz que o contrato contém cláusulas abusivas, com taxas de juros superiores à média do mercado e capitalização composta não pactuada.

Aponta a existência de excesso de execução, pois foram realizados pagamentos parciais na dívida, porém,
esta
ainda é superior ao montante emprestado.

Alega a incidência indevida do Custo Efetivo Total (CET), além da necessidade de revisão judicial das cláusulas contratuais para adequação aos parâmetros do Código de Defesa do Consumidor.

Contra
rrazões no id
267644292.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juros remuneratórios.

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme enuncia a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp. 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (
Resp
1.061.530/RS).

A sentença
indeferiu
o pedido de redução d
os juros remuneratórios à taxa média do BACEN, sob o seguinte fundamento:

No caso em apreço, os juros contratados são de 26,824179% a.a. (id. 142229291). O contrato foi celebrado em janeiro de 2022. Nesse período, a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas jurídicas – Total (série 20740) foi de 45,51% a.a. Desse modo, observa-se que a taxa de juros pactuada é inferior à taxa média cobrada ao momento da contratação. Com isso, indemonstradas as abusividades descritas na petição inicial, é caso de improcedência dos pedidos iniciais.

No contrato, consta que a taxa efetiva foi fixada em 12,682503% ao ano, ou seja, em patamar ainda inferior ao indicado na sentença (id 267644253 - Pág. 3). Confira-se:

Assim, verifica-se que
os juros arbitrados são ainda menores do que a
média praticada pelo mercado
citada na sentença -
parâmetro não questionado no Recurso. Portanto, não há como deferir o pedido para sua redução.

Capitalização de Juros

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida “com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Ademais, “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (repetitivo REsp n. 973827/RS).

A cobrança foi expressamente prevista no contrato
(id 267644253 - Pág. 3). A propósito

C
ET
– Custo efetivo total

O Custo Efetivo Total (CET) foi instituído pelo Banco Central do Brasil por meio da Resolução no 3.517/2007, o qual não
inclui
apenas os juros remuneratórios do contrato, mas
abrange todos os encargos financeiros e administrativos que compõem o custo total da operação
.

O apelante alega que o valor cobrado pela CET seria excessivo e por isso
pede a
sua red
u
ção. Contudo, não desincumbiu do seu ônus de provar as suas alegações, pois sequer tr
ouxe
qualquer
parâmetro
de comparação nos autos.

Por conseguinte, inviável acolher a pretensão de alteração do CET.

Alegação de iliquidez

A Execução funda-se na cobrança da Cédula de Crédito Bancário n.o C20430239-7, a qual constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, §1o, da Lei 10.931/2004.

Ela possui as características de certeza, liquidez e exigibilidade, pois trata-se de dívida
contratada via CCB, líquida e vencida.

Como não foram alterados os encargos contratuais, não há como readequar a dívida aos moldes pretendidos pelo ora apelante.

Dessa
forma, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Pelo exposto,

nego
provimento ao Recurs
o. Com isso, majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa (art.
85,§
11 do CPC), obrigação suspensa nos termos do art.
98,§
3o do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025